Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730715-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: WILTON POSSEBON JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADA. MÉRITO: VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA CUJO MONTANTE DEVERÁ SER APURADO MEDIANTE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Malgrado seja possível que o patrocinador integre o polo passivo da demanda, para que promova o aporte de sua cota parte para recomposição da reserva matemática, a sua inclusão deve se dar no momento oportuno, porquanto não há, no caso dos autos, litisconsórcio passivo necessário a afastar a regra prevista no referido artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 3. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 4. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. 5. Tendo em vista que o patrocinador não integra a lide, incumbe ao autor promover o aporte das contribuições necessárias à recomposição da reserva matemática, para que, somente então, a entidade de previdência privada possa promover o recálculo do benefício. 6. Não se tratando de obrigações exigíveis ao mesmo tempo, na forma prevista no artigo 368 do Código Civil, mostra-se incabível o reconhecimento do direito à compensação entre montante a ser aportado pelo participante e o valor a lhe ser pago em razão da majoração do benefício a que faz jus. 7. Constatado que apenas com a recomposição da reserva matemáticas a entidade de previdência privada passará ficar obrigada ao pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar, tem-se por não configurada a mora, sendo indevida a incidência de juros moratórios a citação. 8. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo. 9. Evidenciado que os honorários de sucumbência foram fixados em patamar compatível com os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o do CPC/2015, não há como ser acolhida a pretensão de majoração da aludida verba. 10. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18, caput e §3o, da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido teria concedido vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (déficit nas reservas técnicas), e também o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Sustenta, também, que o acórdão recorrido violou os artigos 189, 394, 396, 397, 398, 422, todos do Código Civil, 1o, 17, 20 e 68, todos da LC 109/2001, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 15603497 - Pág. 29). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: “ (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que: No que tange à necessidade de se observar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, não procede a alegação de que o incremento das horas extras daria causa a desequilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista que houve o efetivo recolhimento das contribuições sobre a jornada extraordinária laborada. Por outro ângulo, tem-se que o valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante cálculos atuariais, que deverão levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, valores que serão apurados em liquidação de sentença (ID 15404827 - Pág. 8). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955)”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil. Também não deve subir o apelo quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, descabe transitar o recurso quanto à indicada violação aos artigos 189, 394, 396, 397, 398, 422, todos do Código Civil, 1o, 17, 20 e 68, todos da LC 109/2001, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003